Tribunal: STJ
Processo: 0022715-15.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906317 - PR (2025/0126239-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
AGRAVADO
: ARIEL DA LUZ FONSECA SANTOS
ADVOGADO
: ROSSANA BITTENCOURT - PR092140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51065288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 81bf9d24-7419-49ec-80cd-bbd5bf46194c

Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 81bf9d24-7419-49ec-80cd-bbd5bf46194c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906317 - PR (2025/0126239-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
AGRAVADO
: ARIEL DA LUZ FONSECA SANTOS
ADVOGADO
: ROSSANA BITTENCOURT - PR092140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARANÁ
contra decisão assim ementada (fl. 201):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50530747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:27
Código de Controle do Documento: c46a61f8-a579-4a57-9f10-e6744c5de948

O agravante sustenta que impugnou a aplicação da Súmula 283/STF
e a inocorrência de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, alegando que
"ambos fundamentos foram refutados no arrazoado do agravo em
recurso especial, em tópicos apartados, sendo de todo incompreensível a
aplicação da súmula n. 182 do STJ" (fl. 212).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) não ocorrência de
ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015;(b) incidência da Súmula 283/STF
e (c) incidência da Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos, visto que o agravante não impugnou especificamente a não
ocorrência de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015 e a incidência da
Súmula 283/STF.
Quanto à assertiva de ausência de violação do artigo 1.022 do CPC
/2015, é preciso que a parte demonstre efetivamente que as questões
trazidas pelo(a) recorrente, nas razões do apelo especial, não foram
Documento eletrônico VDA50530747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:27
Código de Controle do Documento: c46a61f8-a579-4a57-9f10-e6744c5de948

apreciadas pelo venerando acórdão atacado, esclarecendo os pontos não
fundamentados, omitidos, contraditórios e/ou obscuros e a importância
do seu esclarecimento na solução da controvérsia.
Em relação à Súmula 283/STF, para que tal fundamento seja
considerado infirmado a contento, é necessário que a parte desenvolva
uma argumentação que demonstre o exigido combate à referida súmula,
transcrevendo os trechos do seu recurso em que conste a impugnação a
todos os fundamentos do acórdão recorrido, comprovando, assim, tê-lo
feito devidamente.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:27
Código de Controle do Documento: c46a61f8-a579-4a57-9f10-e6744c5de948

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.317 / PR
Número Registro: 2025/0126239-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013395920038160004 00060276820208160004 00208611520258160000 00227151520238160000
13395920038160004
1339592003816000400060276820208160004
208611520258160000
227151520238160000 60276820208160004
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
AGRAVADO
: ARIEL DA LUZ FONSECA SANTOS
ADVOGADO
: ROSSANA BITTENCOURT - PR092140
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
AGRAVADO
: ARIEL DA LUZ FONSECA SANTOS
ADVOGADO
: ROSSANA BITTENCOURT - PR092140
TERMO
Documento eletrônico VDA50974203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: 5ae2a385-07ff-4d58-9317-4ff571b75bf3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:35
Código de Controle do Documento: 5ae2a385-07ff-4d58-9317-4ff571b75bf3